Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELACIONAMENTO AFETIVO COM MENOR DE 14 ANOS. DÚVIDA SOBRE CIÊNCIA DA IDADE. ERRO DE TIPO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolveu o réu da imputação do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova segura de que o réu tinha conhecimento de que a vítima era menor de 14 anos à época dos atos sexuais, de modo a afastar a incidência do erro de tipo e viabilizar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de estupro de vulnerável exige, além da prática do ato sexual, a ciência do agente de que a vítima era menor de 14 anos, elemento subjetivo indispensável para a subsunção ao tipo penal.
4. Embora seja possível extrair dos autos que o ato sexual ocorreu quando a vítima tinha 13 anos idade, subsistem dúvidas relevantes quanto ao conhecimento do réu sobre essa idade.
5. A vítima apresentou versões contraditórias sobre sua idade ao iniciar o relacionamento com o réu, afirmando inicialmente que tinha entre 14 e 15 anos, e posteriormente que ele sabia sua real idade, sem, contudo, afirmá-lo de forma categórica.
6. A dúvida razoável sobre a comunicação da idade pela vítima ao réu, somada ao fato de ela já possuir outro filho e à ausência de depoimento do acusado (revel), reforça a plausibilidade do erro de tipo.
7. A jurisprudência dominante reconhece que, diante de dúvida razoável quanto à ciência do réu sobre a idade da vítima, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, com a consequente manutenção da sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A e 20; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1869681, 0704497-66.2022.8.07.0004, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2024, DJe 17.06.2024.
TJDFT, Acórdão 1832628, 0704254-92.2022.8.07.0014, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21.03.2024, DJe 21.03.2024.